Tribunal: TJPA
Processo: 0066719-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0066719-79.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO PARA COOPANESTPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0066719-79.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

APELADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO PARA - COOPANESTPA

ADVOGAD O: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS. REALIZAÇÃO DE PLANTÕES. MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE APENAS PARTE DOS VALORES. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR O VALOR COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. MANTIDA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise detida do feito, verifica-se que a parte autora juntou aos autos cópia do contrato firmado e do respectivo termo aditivo celebrado com o Município de Belém. O contrato refere-se à prestação de serviços médicos de anestesiologistas, em regime de plantão de 24h ininterruptas, conforme consta na cláusula primeira.

2. A documentação contida nos autos demonstra de forma inequívoca que o autor realmente prestou os serviços contratados, de plantões médicos nos hospitais do Município de Belém, tanto que o próprio município em sua contestação, alegou ter realizado os respectivos pagamentos.

3. Por outro lado o Município de Belém, não comprovou o pagamento de todas as quantias pleiteada na presente ação. O não pagamento representaria enriquecimento ilícito do Município. Dessa feita, a sentença deve ser reformada para, tão somente, excluir o crédito em que fora comprovado o pagamento pelo Município.

4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nos contratos administrativos, as obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto de
2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 14639298) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém
que, nos autos do
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada pela
COOPERATIVA DOS MÉDICOS
ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO PARA COOPANESTPA,
julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos acima, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, determinando que o MUNICÍPIO DE BELÉM pague a COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO PARÁ os valores devidos, identificados nas notas fiscais nºs 00002390, 00002365, 00002198, 00002364, 00002201, 00002214 e 00003630, importância final que deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, e será atualizada e corrigida monetariamente de acordo com os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146., e, em consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido nas custas processuais, o qual fica isento, por se tratar de Fazenda Pública, devendo apenas ressarcir o autor das custas pagas no processo.

Honorários pelo Requerido, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da ação, nos termos do art. 85 § 3º, II do CPC.”

Inconformado, o Município de Belém interpôs Recurso de Apelação (Id. 14639304).

Em suas razões recursais, sustenta que o Autor não comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados, tendo trazido aos autos, tão somente cópia do contrato administrativo, cartas de cobrança e das respectivas notas fiscais, o que importaria em enriquecimento ilícito da empresa requerente.

Afirma, ainda, que os valores realmente devidos foram quitados pelo Município de Belém, como a nota fiscal 00002365, expressamente mencionada na parte dispositiva da sentença recorrida, no valor de R$86.800,00 (oitenta e seis mil e oitocentos reais), tendo sido paga no dia 17/07/12, conforme documento de ID 62630786, Pág. 05.

Por fim, alega que a incidência dos encargos moratórios tem como marco inicial a citação, diferentemente do que fora estabelecido pela sentença do Juízo
a quo
, que previu que a incidência de juros e correção monetária se daria do momento em que as obrigações deveriam ter sido honradas pelo Município de Belém.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, com o julgamento improcedente da presente demanda e condenado o apelado aos ônus sucumbenciais. Requer, ainda, de forma alternativa, o expurgo dos valores pagos, e a revisão da incidência do marco inicial dos encargos moratórios.

A COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO PARA - COOPANESTPA apresentou
contrarrazões (Id.
18513378), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 14712674).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual absteve-se de intervir (Id. 16389291)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora/apelada, em ter seu crédito reconhecido em face do Município de Belém.

Inicialmente, destaca-se que o crédito tem por base, contrato administrativo nº 064/2011, firmado entre as partes, cujo objeto era a prestação de serviços de anestesia no Sistema Municipal de Saúde de Belém, englobando todos os serviços hospitalares e ambulatoriais credenciados no Sistema de Informação Ambulatorial – SAI e Sistema de Informação Hospitalar – SIH do Sistema Único de Saúde – SUS, abrangendo os Hospitais de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, Humberto Maradei Pereira e Hospital Municipal de Mosqueiro, em regime de plantão 24h (vinte e quatro horas) ininterruptas.

A apelada aduziu que embora tenha cumprido integralmente com a obrigação destacada, não foram realizados os pagamentos das notas fiscais identificadas pelos números 00002390, 00002365, 00002198, 00002364, 00002201, 00002214 e 00003630.

O art. 373 do CPC, que estabelece as diretrizes do encargo de distribuição do ônus da prova, da seguinte forma:

“373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Ou seja, ficou consagrado que ao autor tem a incumbência de provar seu direito e cabe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Quanto a negativa do autor/apelado acerca da não quitação parcial dos valores cobrados, temos que nesse cenário, a regra de distribuição estática do ônus da prova prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC/15 é adequada às alegações das partes, pois tendo o réu/apelante alegado fato impeditivo do direito do autor (comprovação parcial do pagamento), será dele ônus de comprovar a quitação do débito.

No presente caso, o réu se desincumbiu em parte desse encargo, ao provar o pagamento somente da Nota Fiscal de número 00002365, no valor de R$ 86.800,00 (oitenta e seis mil e oitocentos reais), paga pelo Município de Belém no dia 17/07/12, conforme documento de ID 62630786, Pág. 5.

Sendo assim, fica patente que o Município de Belém não efetuou a totalidade da contraprestação acordada, devendo, dessa forma, ser reconhecido o crédito do Autor, excluído tão somente o valor referente a nota fiscal de número 00002365, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa do Município, hipótese vedada pelo nosso ordenamento pátrio.

Alega, ainda, o apelante que o marco inicial para a incidência dos encargos moratórios é no momento da citação, diferentemente do que fora estabelecido pela sentença do Juízo
a quo
, que estabeleceu que a incidência de juros e correção monetária começaria a fluir do momento em que as obrigações deveriam ter sido honradas pelo Município de Belém.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, nos termos do art. 397 do Código Civil de 2002.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Dessa forma, independentemente de notificação do devedor, a mora opera-se com o vencimento do débito, sendo exigível a partir desta data a correção monetária e os juros de mora, conforme determinado pelo Juízo a quo em sua sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, tão somente para excluir do crédito do autor/apelado, o valor correspondente a nota fiscal de número 00002365, aplicando a índice de correção monetária e juros moratórios a partir da citação válida, mantendo-se os demais termos da sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024